Tribunal: TJES
Processo: 0000793-39.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000793-39.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
APELADO: LAURINDO MACHADO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– AREIA NA PISTA – MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO
EM VIA PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONSTATADA – CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA –
DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1-

Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pelo Município, sob pena de responsabilização por ato que não praticou.

2- Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (ausência de sinalização d
a área que se encontrava em obras
), o dano (lesão na vértebra lombar) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3- Provas insuficientes para se demonstrar a existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

4- Danos morais arbitrados em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em atenção a condição econômica das partes e de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria de Jetibá em razão da Sentença de fls. 125/133, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, em “
Ação de Indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por Laurindo Machado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 145/149, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

(i) houve culpa exclusiva do Apelado ou, no mínimo, culpa concorrente; (ii) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzida.

Da culpa do Apelado

Consta dos autos que no dia 02/04/2018, por volta das 18 horas e 10 minutos, o Apelado trafegava com sua motocicleta quando colidiu com um monte de pavimento de asfalto deixado pelo Município/Apelante na pista de rolamento, na qual não havia nenhum tipo de sinalização. Em razão do acidente, o Apelado sofreu fratura de vértebra lombar.

O Apelante afirma que houve culpa exclusiva do Apelado ou, no mínimo, culpa concorrente, sob o argumento de que: (1)
“o acidente se deu por desatenção do requerente”
, uma vez que
“a areia e a obra estava visíveis na pista, especialmente se o motorista tivesse cuidado no tráfego e dirigisse na velocidade indicada por placas como sendo a máxima”
; (2)
“por mais que o município não tenha reposto os cones furtados da sinalização do local da obra, o monte de areia era visível a qualquer motorista atento”.

Em primeiro lugar, não há nenhuma prova nos autos que indique velocidade excessiva por parte do Apelado, de modo que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Ademais, é preciso ressaltar que de acordo com o relato da testemunha arrolada pelo Município/Apelante, o Poder Público não manteve a sinalização na área e não havia iluminação pública no local.

A propósito, o próprio Município/Apelante afirma em seu recurso de Apelação que “o local do acidente estava fora do perímetro urbano, portanto não sendo exigida a presença de iluminação pública” e que “por mais que o município não tenha reposto os cones furtados da sinalização do local da obra, o monte de areia era visível a qualquer motorista atento”.

Assim, é de se afirmar que em decorrência da falta de iluminação no local e, principalmente, em razão da área em obras não contar com a sinalização necessária, a vítima não conseguiu visualizar o material depositado na pista de rolamento, sofrendo o acidente.

Em casos similares, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entendeu que a ausência de sinalização na pista – como meio de alertar a existência de obras ou defeito no local –, indica a negligência do Poder Público, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A estrada estava em obras de manutenção, parcialmente interditada, não havia sinalização adequada e o segundo apelado estava dentro da velocidade permitida na via, não havendo como imputar-lhe responsabilidade diante da ausência de comprovação de culpa em quaisquer de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. 2. A situação de parcial interdição da estrada em sistema de pare e siga mal sinalizado e a impossibilidade de o condutor do caminhão evitar o acidente foram expressamente reconhecidas pela testemunha Vandereli Croce Blank, ouvida no juízo criminal, que estava presente no momento do fatos. 3. A apelante, em duas oportunidades, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, informando que não possuía outras provas a produzir. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150019591, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUEDA DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO OU SINALIZAÇÃO - NEGLIGÊNCIA - DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.
1. In casu, não somente pelo dever de cuidado objetivo que a municipalidade detém para com a comunidade, como também pela função social, deveria o requerido ter aposto no local da obra um mínimo de equipamento de segurança, até mesmo para demonstrar aos moradores da região sua atenção com o local e com a segurança dos circundantes. Ainda que não fosse viável o isolamento ostensivo da localidade da obra, seria minimamente razoável o cercamento dos locais que oferecem risco aos munícipes, como as valas que ficaram abertas durante a obra onde ocorreu o sinistro. 2. Entende-se que no caso dos autos, a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Por outro lado, os réus deixaram de produzir qualquer prova em sentido contrário, razão pela qual é evidente a responsabilidade dos requeridos pelo acidente, que deverão indenizar a autora pelos danos causados. 3. Comprovado o dano moral pleiteado, em relação ao quantum a ser fixado, o magistrado deve atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 4. Recurso conhecidos. 5. Negado provimento ao recurso do Município de Santa Maria de Jetibá. 6. Provido parcialmente o recurso da autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056170016176, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

[...] Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (má conservação da via pública e ausência de sinalização), o dano (lesões no corpo e avarias na motocicleta) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, impondo-se o julgamento de procedência do pedido contido na exordial. 3. É dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da Municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos. 4. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa , intrínseco ao abalo sofrido pela Apelante em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município, sendo apto a ensejar dano moral indenizável. 5. Danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001150029120, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pela Administração Pública, sob pena de responsabilização por ato que não praticou.

Nesse sentido, constata-se a culpa do Município/Apelante em razão de sua omissão, porquanto foi negligente ao não sinalizar a área da pista que se encontrava em obras – fato incontroverso nos autos, conforme depoimentos testemunhais e as próprias alegações do Município/Apelante, existindo nexo de causalidade entre tal omissão e a lesão na vértebra lombar sofrida pelo Apelado.

Logo, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC, o Requerido, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Apelante demonstrar em juízo por exemplo, (i) que o fato não ocorreu; (ii) tendo ocorrido o fato, a culpa exclusiva da vítima ou a vítima contribuiu para o evento danoso – culpa concorrente, o que, por certo, resultaria na improcedência do pedido do Autor/Apelado.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que "
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
" (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Nesta perspectiva, as alegações do Apelante não comprovam que tenha ocorrido a culpa concorrente – e muito menos culpa exclusiva da vítima. Diante dos fundamentos aduzidos, somente resta inegável (i) a omissão do Município – em razão da negligência em não sinalizar a área que se encontrava em obras, (ii) do nexo de causalidade entre a omissão e o dano (iii) o resultado – lesão na vértebra lombar, conforme documentos de fls. 26/28.

Assim, em relação a este ponto, diferentemente das alegações do Apelante, não houve, nem sequer é possível cogitar, a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ora Apelado.

Dos danos morais

O Apelante aduz que os valores fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais são elevados e por isso merecem ser reduzidos.

No entanto, além de não se observar no recurso de Apelação os motivos concretos pelos quais o valor deve ser reduzido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) determina sobre o assunto:

[...]
In casu, o Recorrido sofreu acidente em virtude da negligência do Município ao deixar a grade de proteção do bueiro quebrada em via pública, sem qualquer sinalização, suportando, diante de tal ocorrência, graves lesões em seu joelho, sendo submetido a cinco procedimentos cirúrgicos, além da utilização de medicamentos para evitar necrose e utilização de muletas para que pudesse deambular. A vítima teve, ainda, uma limitação da capacidade de extensão total da perna direita lesionada no acidente, cerca de 10º (dez graus) em relação à perna esquerda, nos termos do Laudo Médico de fls. 185/194. IV.
A fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, porquanto apta a reparar moralmente a vítima, sem proporcionar o seu enriquecimento injustificado.
V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035120055864, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022) sem grifo no original

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Colhe-se dos autos informações no prontuário médico da Recorrida dando conta de que mesma sofreu acidente de moto, advindo uma fratura no tornozelo, motivo pelo qual necessitou ser submetida à realização de cirurgia, precisando ficar afastada das suas atividades cotidianas pelo período de 06 (seis) meses para recuperação, circunstância que impõe a manutenção do direito ao recebimento de indenização por danos morais em favor da vítima. 2.
Observando a gravidade do dano, as consequências advindas do acidente e o sofrimento suportado pela vítima, além das circunstâncias em que ocorreu o evento, mostra-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabendo a minoração postulada.
3. No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos estéticos, considera-se que razão também não assiste aos Recorrentes, posto que restou cabalmente demonstrado nos autos que a Demandante apresenta extensa cicatriz no tornozelo esquerdo, em virtude do acidente ocorrido, circunstância que enseja a manutenção da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético. 4. Os danos morais e estéticos estão englobados pelos danos corporais no contrato de seguro, uma vez que a exclusão dos riscos do seguro deve constar expressamente da apólice e da proposta assinada pelo segurado, não bastando previsões genéricas e abstratas nas condições gerais. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150007646, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021). sem grifo no original

Desse modo, considerando que restam configurados os danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 respeita o posicionamento jurisprudencial no que concerne aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em atenção a condição econômica das partes, motivo pelo qual não merece reforma a sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante em 2% (dois por cento), a fim de totalizar 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.